Tribunal: TJMT
Processo: 1031014-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031014-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MARLY CANDIDA DA SILVA - CPF: 528.484.261-87 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono dos autos pelo autor, condenando-o ao pagamento dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

2. Definir se é cabível a reforma da sentença que extinguiu o processo por abandono, considerando:(i) a validade das intimações realizadas para prosseguimento do feito, tanto ao advogado quanto ao autor.

3. Estabelecer se, na extinção do feito sem resolução de mérito, deve ser aplicada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e
avaliar a adequação do montante arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal do autor para impulsiona ro feito no prazo legal, conforme artigo 485, §1o, do CPC. Restou comprovada a intimação pessoal válida e a ciência do advogado sobre a necessidade de prosseguimento.

5. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais, § 2o do art. 485, CPC/15.

6. O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância (10% sobre o valor atualizado da causa), é justo e proporcional

ao trabalho realizado, evitando-se o enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a extinção do processo por abandono, é necessária a intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial ao advogado para impulsionar o feito, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

2.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve

observar a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,

nos termos do art. 85, §§ 2o

3.
Ao julgar desprovido o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III § §1o e 2a, art. 85, §2a, 3a e 11.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO RCI BRASIL S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Esp. em direito Bancário da comarca de Várzea Grande
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de MARLY CANDIDA DA SILVA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por deixar, a parte autora, de providenciar as diligências que lhe incumbia e abandonar a causa por mais de trinta dias. E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o apelante afirma o desacerto da sentença de extinção fora prematura, uma vez que que não fora
observado os direitos do credor quanto ao efetivo recebimento de seu crédito, que tenta de todos os meios a localização do bem

Aduz que
a situação de inadimplência poderia ser resolvida de forma simples e eficaz, caso o apelante tivesse sido intimado pessoalmente para sanar as pendências.

Pontua que
a extinção do presente feito por suposta inobservância de um procedimento, colide com um dos mais sagrados princípios do Direito Processual Brasileiro, qual seja, o da instrumentalidade das formas e o da economia processual.

Sustenta ainda
que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a ausência de triangularização processual, o não cumprimento da liminar e a apresentação de defesa extemporânea.

Alternativamente requer a redução dos honorários fixados para 3% sobre o valor da causa

Forte neste argumento, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito até o cumprimento integral das obrigações imposta à executada, bem como seja afastada ou minorada a condenação em honorários advocatícios,

Contrarrazões p
elo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a parte recorrente visa a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ausência de impulsionamento, declarando o abandono do feito, nos termos do ar. 485, III, e arbitrou a verba honorária em favor da parte requerido.

Denota-se dos autos que o BANCO RCI BRASIL S.A ingressou com a Ação de Busca e Apreensão n. 1031014-93.2023.8.11.0002 em face de MARLY CANDIDA DA SILVA, sustentando ser credora da importância de
R$ 78.046,59(setenta e oito mil e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
representada pelo Contrato de Crédito bancário com Alienação Fiduciária em Garantia sob no 574774688

Sustenta que, em razão da inadimplência, desde o dia 17/07/2023, manejou a presente ação.

Após o regular trâmite processual, sem êxito em cumprir a liminar concedida de busca e apreensão do veículo e, a citação da parte requerida, o magistrado singular determinou a intimação da instituição bancária para dar andamento do feito, indicando novo endereço e depósito de diligencia do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

A parte autora, e nessa oportunidade requereu o desentranhamento do mandado e seu cumprimento em outro endereço.

Em 16/03/2024 foi intimado para
providenciar a diligencia do oficial de justiça e permaneceu inerte.

Em 23/04/2024foi expedida intimação pessoal

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de necessário para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o do CPC.

A ciência da parte autora se deu em 10/05/2024.

Nessa mesma data a parte requerida comparece aos autos requerendo o arquivamento dos autos tendo em vista o acordo firmado.

Assim nessa ocasião (10/05/2024) foram expedidas intimações, via sistema-
DJEN,
ao Banco credor e seu patrono constituído para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da petição de id.155294078, ou requererem o que for necessário para o deslinde da ação.

Em 23/07/2024 foi expedida intimação pessoal ao Banco RCI BRASIL S.A, cujo recebimento se deu em 31/07/2024 (Id.
253075192/ 253075193),
porém quedou-se inerte.

O Magistrado de Primeiro Grau, dessarte, proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Vistos.

1. Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Instado a se manifestar, o patrono do autor quedou-se inerte, deixando de dar o efetivo andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual,
com a advertência de extinção do feito
, o autor deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis no feito.

4. In casu, não pode o feito ficar aguardando indefinidamente a manifestação da credora, sob pena de eternizar a solução da lide, eis que a intimação da parte ocorreu há mais de 30 (trinta) dias.

5. Assim, em vista da desídia do autor,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Consigno que não foi realizada a restrição judicial no Renajud.

8. Custas pagas na distribuição. Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbencias ante o comparecimento espontâneo da requerida, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o).

Pois bem.

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

A controvérsia do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Bem como se é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 10/05/2024, foram expedidas intimações, via sistema- DJEN, ao banco credor,
bem como ao seu patrono constituído
, para manifestação sobre a petição da parte requerida e promover o regular processamento do feito, tendo o prazo transcorrido,
in albis
, sem qualquer tipo de resposta.

Por sua vez, a
intimação

pessoal
restou perfectibilizada, no Id. 253075193, com o envio de intimação pessoal para o endereço informado na exordial em 25/07/2024 e, recebimento em 31/07/2024.

Em decorrência do decurso do prazo sem a manifestação da parte autora, o feito foi julgado extinto, por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC.

Sobre a temática, esta c. Quinta Câmara de Direito Privado tem decidido pela necessidade de intimação pessoal da parte, assim como do seu advogado, nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito. Vejamos:

“[...] Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e por abandono de causa (art. 485, incisos III e IV, do CPC), diante da ausência de citação do réu, quando, após o decurso de trinta dias úteis de inércia da requerente, a parte autora não foi intimada, antes da sentença, para suprir a falta no prazo de cinco dias. Inteligência do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e arts. 6o, 7o, 9o, 10, 219 e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (N.U 1009753-10.2023.8.11.0055, Relator DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

“[...] A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisosII e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Não há falar em redução dos honorários advocatícios, se o valor foi fixado nos termos da regra do art. 85, §2o, do CPC e no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento. (N.U 1012944-13.2020.8.11.0041, Relator: DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

No mesmo sentido, segue o entendimento manifestado pelas demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Eg. Sodalício:

[...] Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção. (N.U. 10119785320238110006, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:29/06/2024)

[...]

I - O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono por mais de 30 (trinta) dias, previsto no art. 485, III e §1o, do CPC, tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e que a parte seja intimada previamente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. II - Ainda que se trate de grande empresa cadastrada no sistema PJE, evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a sentença terminativa, que poderia ser feita até mesmo de forma eletrônica, conforme Portaria- Conjunta N° 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020 que estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o do CPC). (N.U 1038834-56.2017.8.11.0041, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 07/08/2024)

Assim, à luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período superior a 30 (trinta) dias em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (ii) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, advertindo-o de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito

Portanto,
agiu com acerto o Magistrado, eis que cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a
intimação
do patrono da parte via DJEN e a
pessoal
do autor, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, resta configurado o
abandono
de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 485, III, do CPC.

De outro giro, quanto à condenação da parte autora na verba sucumbencial, a
sentença não merece reforma
.

Da analise dos autos,
i
mportante salientar que no presente caso concreto, embora não tenha ocorrido a citação direta da requerida, tem-se como patente que esta compareceu espontaneamente aos autos, para se insurgir quanto a tentativa de cumprimento da liminar concedida na ação de busca e apreensão

Portanto, observo que houve a formação da relação processual entre as partes litigantes.

Neste contexto, entendo que os honorários advocatícios são devidos como contraprestação pelo serviço prestado pelo advogado, em consonância com o que dispõe o artigo 85 do CPC.

Assim atento ao princípio da causalidade, constata-se que o Magistrado a quo julgou extinto o processo sem resolução de mérito em desfavor do banco credor, ora Apelante, que devidamente intimado pessoalmente, bem como intimado, via DJEN, juntamente com seu patrono, para dar prosseguimento ao feito sob advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do feito, não se manifestou aos autos.

Nesse sentido o STJ já se posicionou da seguinte forma:

Posicionamento do STJ de que "em razão do princípio da causalidade,
as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito

ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa" (REsp 1019405-MS, DJe 18/05/2009) (e-STJ, fl.228/229).

Deste modo, resta inquestionável que a extinção do feito se deve às ações da parte autora/apelante - ou melhor, à falta delas, pelo que deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte contrária, em atendimento ao princípio da causalidade.

Neste sentido, dispõe o artigo 485, §2o, do CPC/2015:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

No mesmo sentido decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO
DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – QUINZE POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de extinção do feito por
abandono
do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive
honorários
advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2o, do CPC.

Nas causas em que não há a condenação, os
honorários
advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda. (N.U 0005199-29.2002.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurada a inércia da parte demandante em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A parte autora tem o ônus de realizar o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em caso de abandono da causa (art. 485, § 2o, do CPC). (N.U 00126604220088110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

Em relação ao
quantum
dos honorários advocatícios, é cediço que estes devem amoldar-se ao caso concreto, observando-se o disposto no artigo 85, §2o do CPC/2015.

Deste modo, levando-se em consideração o grau de zelo da profissional e o trabalho realizado pela patrona da requerida da causa considero justo e proporcional o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo a sentença ora combatida, que extinguiu o feito por abandono do autor e condenou o
banco apelante ao ônus de sucumbência. E, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025